Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-95.2020.8.11.0108
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001311-95.2020.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NICELIA FERNANDES - CPF: 992.235.890-53 (RECORRENTE), EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
RETRATAÇÃO DA RENÚNCIA DO VALOR EXCEDENTE AO TETO DO RPV – ATÉ A EXPEDIÇÃO DO RPV – RETRATAÇÃO VÁLIDA

– TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” -
ASTREINTES SEM LIMITAÇÃO
- SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – TRANSITADA EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DAS ASTREINTES DESPROPORCIONAL E EXCESSIVA – REDUÇÃO DO “QUANTUM” - CRITÉRIO DO STJ - ARTIGO 537, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 100: “
Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim
”, dispõe em seu §3° que:

“
O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado
”.

2.
Assim, ao credor das Fazendas (Federal, Estadual e Municipal) é legal receber seus créditos por sistemas distintos (Requisição de Pequeno Valor – RPV ou precatório), de acordo com o valor que couber a cada qual, vedando-se o fracionamento de valores.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que as astreintes devem observar alguns critérios, sendo:

Valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; Tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); Capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; e Possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.

4. A sentença de Impugnação ao Cumprimento de Sentença não acolheu a referida impugnação que pleiteava a irretratabilidade da renúncia do valor excedente ao teto do RPV, bem como a redução da quantia de R$ 46.868,47 (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais, e quarenta e sete centavos) concernente as astreintes fixadas sem limite (no valor de R$ 100,00) em sede de tutela de urgência em fase de conhecimento.

5.
A parte recorrente

(executada) requer a reforma da sentença atacada para que seja irretratável a renúncia do valor excedente ao teto do RPV,

bem como reduzida as astreintes (fixadas sem limite) na atual quantia de R$ 46.868,47 (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais, e quarenta e sete centavos), segundo
Contadoria Judicial (id. 203939346),
pelos
fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado (id. 202566774). Em contrapartida, a parte recorrida (parte exequente) pleiteia a improvimento do Recurso Inominado, bem como que a parte recorrente seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

6.
Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

7.
Com relação a retratação da renúncia do valor excedente ao teto da Requisição de Pequeno Valor
é perfeitamente legal até a expedição do RPV.

8. Nesse mesmo diapasão, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, dentre os julgados, menciono:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO DA RENÚNCIA DO VALOR EXCEDENTE DO TETO DO RPV. POSSIBILIDADE ATÉ A COMPETENTE EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. ATO VOLUNTÁRIO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO PROVIDO
. (TJPR - 3a C. Cível - 0006821-67.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ SEBASTIÃO FAGUNDES CUNHA - J. 16.08.2021) (TJ-PR - AI: 00068216720218160000 Londrina 0006821-67.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 16/08/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2021).

9. Assim, a parte exequente faz “jus” a referida retratação diante da ausência de expedição de Requisição de Pequeno Valor nos autos.

10.
No que tange ao valor das astreintes, o
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que as astreintes devem observar alguns critérios
[
Valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; Tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); Capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; e Possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
],
como forma de evitar enriquecimento sem causa
(artigo 884 do Código Civil).

11
.
O artigo 537 do Código de Processo Civil, dispõe em seu §1o “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
”.

12. Analisando detalhadamente os autos,
em consonância com os critérios supramencionados do Colendo ST
J,
o valor de
R$ 46.868,47 (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais, e quarenta e sete centavos)
,
a título de astreintes,
é excessivo e desproporcional no caso em epígrafe.

13. Assim,
reputo justa e razoável a redução das astreintes de
R$ 46.868,47
(quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais, e quarenta e sete centavos),

para a quantia
fixa de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
com fulcro artigo 537 do Código de Processo Civil,
como forma de evitar enriquecimento sem causa
(artigo 844 do Código Civil).

14. Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
RECURSO INOMINADO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR - TELEFONIA – INTERRUPÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO SOB PENA DE MULTA DE R$ 50,00 POR DIA DE DESCUMPRIMENTO –
ASTREINTES SEM LIMITAÇÃO – VALOR ATUALMENTE EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO DAS ASTREINTES –CRITÉRIOS DO STJ EM CONSONÂNCIA O ARTIGO 537, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(N.U 1000458-05.2020.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023, grifos nossos).

15.
Sentença reformada apenas para reduzir as astreintes.

16. Recurso conhecido e parcialmente provido.

17.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada
e

REDUZIR o valor das astreintes de R$
46.868,47
(quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais, e quarenta e sete centavos)
para R$
5.000,00 (cinco mil reais).

18. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

19. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei 9.099/95.

20. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024